Tribunal: STF
Processo: ARE 1477420
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústria de Plásticos Marau Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 756/RG e n. 939/RG.



    Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO 8.426/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPESAS FINANCEIRAS. APURAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. 



    1. "É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal". Tema 939 do STF. 



    2. Os créditos de PIS/COFINS que podem ser deduzidos dos débitos são presumidos e, como tal, dependem de lei específica, frente ao disposto no art. 150,§ 6º, da CF, inexistente na espécie. 



    3. As despesas financeiras não podem ser consideradas insumos, considerando o objeto social da Impetrante.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput e LV; 150, II; e 195, § 12, da Constituição Federal. 



    Aduz que o Decreto n. 8.426/2015 ocasionou desequilíbrio, ao estabelecer a tributação das receitas financeiras sem garantir o direito ao creditamento com relação às despesas financeiras.



    Sustenta que, restringir a tomada de créditos de despesas financeiras, quando há efetiva tributação das receitas financeiras por PIS e COFINS, afronta diretamente o princípio da não-cumulatividade.



    Assevera a inconstitucionalidade da vedação à apropriação de créditos de PIS e COFINS no sistema não-cumulativo sobre as despesas financeiras, por ofensa ao princípio da isonomia.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da vedação ao creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que a Lei n. 10.865/2004, ao mesmo tempo em que autorizou a redução das alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, alterou a redação das Leis n. 10.833/2003 e n. 10.637/2002, deixando de autorizar a apuração dos créditos sobre as despesas financeiras, não ocorrendo, com isso, ofensa aos princípios da não-cumulatividade ou da isonomia. 



    Concluiu, ainda, pela constitucionalidade da flexibilização da legalidade tributária, efetuada pelo § 2º do art. 27 da Lei n. 10.865/04, ao permitir ao Poder Executivo a redução e o restabelecimento das alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A pessoa jurídica, do valor dos débitos apurados de PIS/COFINS, poderia descontar créditos calculados sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos (inciso V do art. 3º das Leis 10.833/03 e 10.637/02). 



    A Lei nº 10.865/04, ao mesmo tempo em que autorizou a redução das alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, alterou a redação do inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.833/03 e 10.637/02, deixando de autorizar a apuração dos créditos sobre as despesas financeiras. 



    O sistema de créditos e débitos do PIS/COFINS é legal e não constitucional, nos termos do §12 do art. 195, da CF.



    .......................................................................................................



    A respeito do desconto de créditos, assim dispõe o inciso II do art. 3º das Leis nº 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS): (..)



    .......................................................................................................



    Como a lei não definiu o conceito de insumo, a autoridade tributária, na regulamentação das contribuições, complementou o comando legal, fundamentada no art. 100, I, do CTN, mediante as IN 247/02 e 404/04 e, mais recentemente, a IN 1.911/19.



    .......................................................................................................



    A lei garante o crédito de PIS/COFINS em relação aos valores das aquisições de: 



    a ) bens e serviços, utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e 



    b ) bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços. 



    As despesas financeiras não se amoldam ao conceito de insumo, constituindo-se em meras despesas decorrentes do exercício da atividade econômica, incapazes de gerar créditos de PIS/COFINS.



    .......................................................................................................



    O sistema não cumulativo do PIS/COFINS, previsto no §12 do art. 195, da Constituição Federal, é de natureza legal. Não existe direito constitucional para que sejam concedidos créditos sobre as despesas financeiras apenas pelo fato de as receitas com a mesma natureza gerarem débitos das contribuições. Ou seja, cabe ao legislador tributário prever os encargos ou despesas que geram o direito a créditos.



    .......................................................................................................



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar ou combinar normas que autorizam a outorga de créditos presumidos ou outras benesses de natureza tributária, conforme reiterados precedentes do STF.



    .......................................................................................................



    A proibição de apropriação de créditos de PIS/COFINS sobre as despesas financeiras não viola o princípio da isonomia (art. 5º, "caput" e 150, II, da CF), uma vez que a restrição atinge todos os contribuintes que estão em situação equivalente à da parte autora.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 1.043.313, Tema n. 939/RG, firmou jurisprudência no sentido de que a flexibilização da legalidade tributária prevista no art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/04 é constitucional, no ponto em que permitiu ao Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas do PIS e da COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. O julgado restou assim resumido:



    Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade. 



    (…) 4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”.



    (RE 1.043.313, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de março de 2021)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, o Tribunal regional entendeu que as despesas financeiras não se amoldariam ao conceito de insumo, vez que se caracterizariam como meros gastos decorrentes do exercício da atividade econômica, incapazes de gerar créditos de PIS/COFINS, bem como que a Lei n. 10.865/2004 deixou de autorizar a apuração dos créditos sobre as despesas financeiras. Divergir demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (Leis n. 10.637/2002, n. 10.833/2003, e n. 10.865/2004), circunstância vedada em sede extraordinária. 



    De qualquer sorte, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 841.979, caso-líder do Tema n. 756/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto ao conceito de insumo para efeito da não cumulatividade de PIS/COFINS, por caber ao legislador infraconstitucional dispor sobre tal assunto. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.



    (RE 841.979, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 756/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023)



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    (RE 639.929 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de novembro de 2021)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 



    1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 



    2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    (RE 1.392.591 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. (...)



    (RE 1.122.515 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 1 de dezembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente